Tribunal: TJSP
Processo: 3004435-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: Pagamento de verbas devidas em razão do exercício das funções de Soldado PM Temporário – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: Pagamento de verbas devidas em razão do exercício das funções de Soldado PM Temporário – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.